Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-87.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700651-87.2020.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SAO SEBASTIAO DECISÃO Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em que figura como Suscitante o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília e como Suscitado o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, em ação penal que busca apurar delito de menor potencial ofensivo ocorrido no Complexo Penitenciário da Papuda. O Juízo suscitado declinou sua competência (ID 16065306, fl. 15/16) sob o fundamento de que a Lei Complementar Distrital no 958, de 20 de dezembro de 2019, em vigor desde 23/12/2019, ao modificar os limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, terminou por inserir o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais do Jardim Botânico (RA XXXVII), devendo, pois, a presente demanda ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária Especial de Brasília. Por seu turno, o juízo suscitante (ID 16065306, fls. 32/33), defende que deve ser reconhecida a competência do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião para o julgamento da presente demanda, considerando o que dispõe a Lei de Organização Judiciária e a Resolução no 6 do Pleno do e. TJDFT, bem como em decorrência do princípio constitucional da independência dos poderes, cabendo privativamente ao Tribunal de Justiça, na forma do art. 96, II, da CF definir sua organização e divisão judiciária. Por todo o exposto, apresenta este conflito negativo de competência. Decido. Ad cautelam, designo o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do art. 22, inciso II do Regimento Interno das Turmas Recursais, haja vista existir fortes indícios, neste momento, de sua competência para apreciar o feito. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (no 11.697/2008), estabelece em seu art. 17 que “a Justiça de Primeiro Grau do Distrito Federal compreende as Circunscrições Judiciárias com o respectivo quantitativo de Varas definido no Anexo IV desta Lei”. Tal anexo prevê, entre outras, a Circunscrição Judiciária de São Sebastião com a competência territorial definida pelo § 2o do mesmo artigo, que dispõe que “o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução”. Por força da Resolução no 4/2008 (art. 2o), do Pleno do e. TJDFT, a competência da Circunscrição foi definida pela respectiva Região Administrativa. Com eleito, a competência territorial da Circunscrição de São Sebastião se definiu pela competência administrativa definida na Lei local no 467/1993, secundada pela Lei Complementar n. 803/2009. Quando instalada a Circunscrição pela Portaria Conjunta n. 52/2008 TJDFT o Complexo Penitenciário da Papuda integrava a Região Administrativa de São Sebastião, a competência territorial se firmou na data da instalação, a qual somente pode ser modificada por ato do Tribunal Pleno que, até o momento, não ocorreu. Não se desconhece a alteração da Região Administrativa de São Sebastião provocada pela Lei Complementar Distrital 958/2019, inserindo o Complexo Penitenciário da Papuda na Região Administrativa do Jardim Botânico. Entretanto, sob pena de se fragilizar o princípio constitucional da independência entre os Poderes, legislação local reordenando as regiões administrativas não alterar a competência jurisdicional de órgão do Poder Judiciário. O próprio texto constitucional é expresso ao atribuir, privativamente, ao Tribunal de Justiça, na forma do art. 96, II, da mesma Constituição Federal, a competência para a organização e divisão judiciária. O delito foi praticado, consoante narrado no termo circunstanciado, no interior da Papuda, que integrava a região administrativa de São Sebastião quando foi instalada a Circunscrição Judiciária daquele local, fixando a competência territorial, de modo que remanesce ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião a competência para apurar o crime. Ante o exposto, recebo o conflito negativo de competência, designando, como dito, o juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Oficie-se ao juízo suscitado para que, caso queira, preste as declarações no prazo de 5 dias úteis. Com as informações, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação no prazo legal. Cumpridas as determinações supra, retornem-se os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator